Tribunal: TJMT
Processo: 1013061-25.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013061-25.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO registrado(a) civilmente como LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO), ELVIRA BATISTA NUNES - CPF: 496.741.101-00 (EMBARGANTE), NILO FABRE - CPF: 170.659.769-04 (EMBARGADO), ELVIO FABRE - CPF: 401.465.379-04 (EMBARGADO), ANA DARCI FABRE GOULART - CPF: 354.941.239-87 (EMBARGADO), RUBIO GARCIA GOULART - CPF: 412.617.476-15 (EMBARGADO), NERI FABRE - CPF: 319.164.739-20 (EMBARGADO), PAULA BUOSI FABRE - CPF: 696.212.099-00 (EMBARGADO), ITAMAR FABRE - CPF: 170.702.959-87 (EMBARGADO), JOSEMARY APARECIDA DE FATIMA SOLANO ROSSI - CPF: 349.001.449-91 (EMBARGADO), SAULO FABRE - CPF: 170.811.499-87 (EMBARGADO), ISABEL CRISTINA GIAMBERARDINO FABRE - CPF: 005.530.319-61 (EMBARGADO), IVONE MARIA RIEKE MOSER - CPF: 393.508.949-04 (EMBARGADO), MARLI SALETE FURLAN FABRE - CPF: 030.705.049-14 (EMBARGADO), PAULO MOSER - CPF: 000.765.209-78 (EMBARGADO), MARCIO PERCIVAL PAIVA LINHARES - CPF: 540.379.059-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE E SUSPENSÃO DO PROCESSAMENTO DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1013061-25.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:

ELVIRA BATISTA NUNES

EMBARGADOS:

PAULO MOSER E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
ELVIRA BATISTA NUNES
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento aviado por ela, interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse.

Alega a embargante que “
na origem, a demanda de Embargos de Terceiros trata do clássico caso de ausência de citação da cônjuge (autora) do requerido Manuel Coelho Simões na ação reivindicatória 0000066-75.1998.811.0086 (direito real imobiliário), em franca violação ao artigo 73, §1º, I, CPC/15 (art. 10, §1º, I, CPC/73)
” (sic).

Menciona que “
no respectivo cumprimento provisório de sentença (1001454-53.2020.811.0086) foi deferida medida de imissão na posse de determinada área, englobando o imóvel de 1.075 hectares, denominada Fazenda Pacoval, objeto da matrícula M-6953, CRI de Rosário Oeste/MT, de propriedade e posse do casal Manuel e Elvira
” (sic), entretanto, autora/agravante era a cônjuge do requerido Manuel Coelho Simões quando do início da demanda real imobiliária, mas não foi inserida no polo passivo da demanda.

Afirma que “
está sofrendo constrição do seu direito de posse e propriedade de imóvel rural que vinha exercendo há mais de trinta anos, devido ao cumprimento da ordem judicial exarada pelo juízo singular
” (sic).

Explana que “
O juízo indeferiu o pedido liminar com base exclusivamente no processo reivindicatório, usando o fundamento de que o título de propriedade da autora não está adequadamente localizado. Nada comentou sobre a posse exercida há, pelo menos, trinta anos, pela autora e seu esposo
” (sic).

Anuncia que “
se o título da autora está localizado no imóvel que pretende reintegração, é o objeto central da demanda reivindicatória, algo que será percebido apenas após a declaração de sua nulidade, e de todas as decisões prolatadas, com relação à autora/agravante
” (sic).

Esclarece que “
os embargos de terceiro opostos apresenta objeto certo e determinado, e está circunscrito somente à declaração de nulidade em decorrência da ausência de inserção da cônjuge no polo passivo da demanda real imobiliária
” (sic).

Aponta existência de diversas provas da posse exercida há décadas do imóvel rural, o que “
deflagra, de forma inevitável, a presença do único requisito necessário para o deferimento da tutela provisória, como disposto no art. 678, CPC
” (sic).

Verbera que “
o dispositivo legal não exige o requisito da verificação da exata localização do título da embargante, ou mesmo se existe sobreposição de áreas, como elemento autorizador da tutela liminar nele descrita
” (sic).

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, atribuindo-lhes efeitos infringentes (id. 184351689).

Os embargados, embora intimados, não se manifestaram, conforme certificado em 11/10/2023.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE E SUSPENSÃO DO PROCESSAMENTO DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA E CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – ALEGAÇÕES QUE EXIGEM APURAÇÃO EXAURIENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para possível deferimento do pedido de tutela antecipada em Embargos de Terceiro devem ser observados os requisitos do art. 678 do CPC.

O referido dispositivo autoriza a concessão da antecipação da tutela, no sentido de determinar a suspensão de medida constritiva sobre o bem litigioso, manutenção ou reintegração de posse, desde que o embargante requeira e comprove suficientemente o domínio ou a posse do objeto em discussão, sendo desnecessária a alegação de urgência.

Ocorre que no caso em análise não é possível atestar que a posse que a recorrente alega em relação ao bem imóvel objeto da lide seja o mesmo da parte ideal objeto da ação reivindicatória, de modo que se faz necessário maior dilação probatória acerca da matéria fática para concessão da liminar pleiteada.”

Todavia, razão alguma assiste a embargante, eis que consta do v. acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do seu recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Isso porque não é possível certificar que a posse da qual a embargante sustenta ter,

oriundo da matrícula nº. 10.812 do CRI de Diamantino/MT, esteja sobre imóvel rural denominado ‘Fazenda Pacoval’, com área integral de 1075 ha, objeto da matrícula M-6953, do CRI de Rosário Oeste, a evidenciar que a questão necessita ser melhor esclarecida com o curso da demanda de origem.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023